Tribunal: TJDFT
Processo: 0024857-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024857-51.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BARBARA MENDONCA TAVARES DE MIRANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A credora concordou com o acordo direto e indicou contas para depósito do valor conciliado (ID 27629625). Primeiramente, destaca-se que o requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Além disso, apesar de ser admitida a retificação de precatório, até o presente momento, não foi deferida e comunicada pelo juízo da execução a reserva de honorários contratuais em favor do advogado requerente. Assim, indefiro o requerimento de transferência de percentual do valor devido para conta do advogado. Diante desse quadro, cumpre registrar que eventual conflito em torno do pagamento de honorários contratuais não se insere na competência administrativa da COORPRE e, por essa razão, deve ser solucionado em demanda própria, no juízo competente. Transfira-se a quantia homologada para conta da credora indicada no ID 27629625. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac